Tribunal: TJBA
Processo: 8025373-13.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025373-13.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA GUIOMAR GOMES SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTO BATISTA DOS REIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINA O RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DOS PROVENTOS MENSAIS DE APOSENTADORIA. VERBA ALIMENTAR. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO CONSTATAÇÃO. TENTATIVA DE DISCUSSÃO DO MÉRITO DA DEMANDA. MATÉRIA A SER APRECIADA NA AÇÃO ORIGINAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIMITES ESTREITOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acertada a decisão proferida pelo juízo de origem, que defere, em parte, a liminar pleiteada, determinando o restabelecimento do pagamento dos proventos mensais de aposentadoria da parte agravada, até ulterior deliberação.

2. Não constatada a presença dos requisitos autorizadores, não há o que se falar em suspensão da decisão recorrida.

3. Inviável a discussão do mérito da ação de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância. Decisão que se mantém.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8025373-13.2022.8.05.9000
, em que figuram, como agravante,

MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e, como agravada,
MARIA GUIOMAR GOMES SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator